Tribunal: TJDFT
Processo: 0736331-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. PROVA PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. INPC. TABELA DE CALCULOS DESTE TJDFT. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a validação do laudo pericial, mostra-se imprescindível que ele atenda aos parâmetros fixados no art. 473 do CPC e, sendo observados estes parâmetros, compete a parte, ao impugnar o laudo pericial, trazer elementos seguros e concretos de que os parâmetros adotados estão incorretos, não sendo o mero inconformismo uma justa causa para tal intento. 1.1. A decisão de origem e as conclusões do laudo pericial estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que o título executivo oriundo da Ação Civil Pública no. 94.008514-1 deve ser corrigido pelo INPC, conforme consta no seu dispositivo, índice este também utilizado como referência na Tabela de Cálculos deste egrégio TJDFT.

2. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.